Tribunal: TJMT
Processo: 1011052-03.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança cuja a ordem foi concedia à unanimidade de votos, consoante se extrai do acórdão proferido ao ID n. 14805521.
Vieram os autos conclusos para análise do petitório de ID n. 2993024, por meio do qual requer o cumprimento da ordem exarada.
Posto isso, determino a intimação do da autoridade coatora a fim de que no prazo de 30 (trinta) dias, renove do ato de nomeação do impetrante no cargo, sob pena de multa diária.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado